Tribunal: STJ
Processo: 0009997-81.2013.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908170 - DF(2025/0129549-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
AGRAVANTE
: ROMERO ALVES LEMOS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
AGRAVADO
: ROMERO ALVES LEMOS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA PAULA D' AVILA DE SOUZA - DF031400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Liquidação de sentença.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante
para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b44518b9-02d0-47c8-a0f3-583eb773e987

Documento eletrônico VDA54639891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b44518b9-02d0-47c8-a0f3-583eb773e987

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908170 - DF (2025/0129549-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
AGRAVANTE
: ROMERO ALVES LEMOS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
AGRAVADO
: ROMERO ALVES LEMOS
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA PAULA D' AVILA DE SOUZA - DF031400
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Liquidação de sentença.
2. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para
o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por ROMERO ALVES
LEMOS contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado,
exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional.
29/11/2024.
Agravo em recurso especial interposto em:
Documento eletrônico VDA52833989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:33
Código de Controle do Documento: a44c0e12-86bb-4fe4-bea2-02abf1b56264

Concluso ao gabinete em: 5/5/2025.
liquidação de sentença, ajuizada por ROMERO ALVES LEMOS, em
Ação:
face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, na qual
requer o recálculo do benefício de previdência complementar com a incorporação
de horas extras e a apuração das diferenças.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) homologar
Sentença:
o laudo pericial e fixar o benefício mensal em R$ 7.554,53 (sete mil, quinhentos e
cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); ii) determinar a integralização
da reserva matemática pelo autor em R$ 87.094,20 (oitenta e sete mil e noventa e
quatro reais e vinte centavos); iii) extinguir a fase de liquidação.
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
ROMERO ALVES LEMOS e negou provimento ao recurso de apelação interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, nos termos da
seguinte ementa:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RECÁLCULO.
HORAS EXTRAS. PREVI. POSSIBILIDADE. TEMA 955. STJ. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA.
MATEMÁTICA. NECESSIDADE. ÔNUS. PARTICIPANTE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
JUROS. MORA. TERMO INICIAL. CONDICIONAMENTO. RECOMPOSIÇÃO. LAUDO
PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS.
COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
1. A execução e a liquidação do título judicial devem obediência estrita aos limites
objetivos da coisa julgada.
2. A questão objeto dos autos, em sua maior parte, restou dirimida pelo Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do
julgado na
REsp no 1.312.736/RS,
sistemática referente aos recursos repetitivos, Tema 955, que possui eficácia
vinculante às demais instâncias do Poder Judiciário.
3. Conforme fixado no tema 955, alinha III, do Superior Tribunal de Justiça, para as
demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data daquele julgamento, e ainda sendo
útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a
inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela
Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa
ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o
aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
4. O Superior Tribunal de Justiça definiu, portanto, a necessidade da realização de
cálculos atuariais em liquidação de sentença e reconheceu a possibilidade da
compensação entre a quantia a ser vertida para complementação da reserva
matemática e o valor a que faz jus o participante em virtude da integração da referida
verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar, conforme julgamento dos
Embargos de Divergência opostos no
julgado em data posterior
REsp no 1.557.698/RS,
ao 1.312.736/RS.
5. A revisão do benefício e o pagamento das diferenças relativas aos meses anteriores
encontram-se condicionadas à prévia recomposição da reserva matemática. Nesse
Documento eletrônico VDA52833989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:33
Código de Controle do Documento: a44c0e12-86bb-4fe4-bea2-02abf1b56264

contexto, patente a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do
implemento de tal condição, pois, quando inexistente fato ou omissão imputável ao
devedor, não incorre este em mora, conforme determina o artigo 396 do Código Civil.
6. A liquidação de sentença deve seguir o título judicial, não sendo possível fixar novos
parâmetros de cálculos. Não trazendo os apelantes qualquer elemento
suficientemente apto a infirmar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, deve ser
prestigiado o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos do
que consignado no título judicial, apurou os valores devidos ao beneficiário, em razão
dos reflexos de horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho, a serem incluídos no
benefício previdenciário.
7. Recurso da autora conhecido e desprovido.
8. Recurso da ré conhecido e desprovido. (e-STJ fls. 2189-2190)

opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
Embargos de Declaração:
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e ROMERO ALVES LEMOS, foram rejeitados.
aponta violação dos arts. 1.022, II, e 507 do CPC. Alega
Recurso especial:

omissão quanto à previsão, no título judicial, de incidência dos juros de mora desde
a citação. Sustenta que o acórdão reexamina e altera, em liquidação, a incidência de
juros de mora já definida no título transitado em julgado. Aduz que a inclusão dos
juros desde a citação, prevista no título, não pode ser afastada na fase executiva por
suposta necessidade de recomposição prévia da reserva matemática.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no
Terceira Turma, DJe
e EDcl no
AREsp 1.081.502/MG,
02/02/2018
AgInt no
Quarta Turma, DJe
)
REsp 1.281.316/MT,
02/03/2018.
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de
art. 1.022
provocado por meio dos embargos declaratórios opostos pela parte agravante, não
se manifestou quanto à previsão, no título judicial, de incidência dos juros de mora
desde a citação.
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal não analisou
essa questão, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos embargos de
declaração opostos pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA52833989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:33
Código de Controle do Documento: a44c0e12-86bb-4fe4-bea2-02abf1b56264

Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao tema,
impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que seja
sanada a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o exame das demais
questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso
especial e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar a remessa dos autos ao
Tribunal de origem, para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal,
sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte
agravante.
Documento eletrônico VDA52833989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:33
Código de Controle do Documento: a44c0e12-86bb-4fe4-bea2-02abf1b56264

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.908.170 / DF
Número Registro: 2025/0129549-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00099978120138070001 99978120138070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MIGUEL FRANCISCO SILVA - DF038543
AGRAVANTE : ROMERO ALVES LEMOS
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
AGRAVADO
: ROMERO ALVES LEMOS
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA PAULA D' AVILA DE SOUZA - DF031400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA54617528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 5986962c-ec11-4517-a250-b0206b266442

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 5986962c-ec11-4517-a250-b0206b266442